Tribunal: TJES
Processo: 0014880-72.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014880-72.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: THIAGO GAVA SANT ANNA CUNHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014880-72.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ATHOS ALVES - ES25354-A
APELADO: THIAGO GAVA SANT ANNA CUNHA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO VERISSIMO DE SOUZA - ES25347-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de condenar o requerido, ora apelante: i) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.778,00 (três mil, setecentos e setenta e oito reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o sinistro; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido a partir do arbitramento, e acrescido dos juros de mora, contados da data do acidente; iii) ao pagamento de indenização por danos estéticos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir desta data e juros desde a data do sinistro; iv) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil; v) determinou que sobre o valor total da indenização seja descontada a quantia de R$ 4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), recebido pelo apelado a título de indenização do Seguro DPVAT, sem atualização.

Via de consequência, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelado sustentou que no dia 26 de agosto de 2017 sofreu um acidente de motocicleta enquanto conduzia em direção ao Bairro Coronel Borges, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Afirmou que o acidente automobilístico ocorreu em função da imprudência do apelante, ao realizar o cruzamento da pista, por parte na direção contrária a do motociclista, sem a devida atenção.

Narrou que a colisão lhe causou inúmeras lesões, com limitações e cicatrizes.

Pois bem.

De fato, a narrativa trazida pelo apelado encontra amparo nas provas produzidas. Como bem manifestou o magistrado singular:

"Conforme se infere do boletim colacionado e seus respectivos termos de declaração e diagrama, verifica-se que ambos os veículos envolvidos no acidente estavam transitando na Rua Moreira, no bairro Independência, sendo que a motocicleta conduzida peto autor estava seguindo na direção do bairro Coronel Borges, enquanto que a réu seguia na direção do Centro da cidade. A seu turno, analisando as fotografias de fl. 55/56, ambas obtidas na funcionalidade Street View do Google Maps (link fls. 155), constata-se a existência de sinalização horizontal na Rua Moreira consistente em faixa amarela dupla continua, que indica fluxos opostos e proibição de ultrapassagens e deslocamentos laterais. Já no cruzamento de referida rua com a ponte que liga os bairros Coronel Borges ao Baiminas e onde ocorreu a colisão dos veículos, a sinalização horizontal torna-se uma faixa amarela dupla seccionada (ou, pelas fotos mais recentes, a ausência dela), emitindo a ultrapassagem ou descolamentos laterais apenas no local onde há a faixa seccionada.”

Ademais, a testemunha José Henrique Marin Marinato afirmou que o motorista do veículo fez a conversão à esquerda sem parar para observar o movimento da via contrária, o que corrobora com o fato de que o apelante deixou de seguir o regramento do artigo 34 e 38 do Código Brasileiro de Trânsito.

Restou caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do apelante, uma vez que demonstradas a conduta ilícita culposa, os danos e o nexo de causalidade entre ambos.

Em relação aos danos morais, entendo que agiu com acerto o magistrado singular, tanto ao reconhecê-los, quanto ao quantificá-los.

O acidente que vitimou o apelado foi grave e o deixou com sequelas, tendo que passar por cirurgias e tratamentos, inclusive com a utilização de diversos medicamentos durante considerável período de tempo.

Esses fatos, a meu sentir, são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, sendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), também adequado para reparar os transtornos sofridos pelo apelado, bem como para sancionar o apelante pela conduta ilícita.

Aplico o mesmo raciocínio ao reconhecimento, pelo Juízo Primevo, da indenização pelos danos materiais, no montante de R$ 3.778,00 (três mil, setecentos e setenta e oito reais). Isso porque, a jurisprudência permite se basear em apenas um orçamento para demonstração do valor a ser reparado materialmente, senão vejamos:

A apresentação de único orçamento não impede a pretensão indenizatória, sobretudo quando não há prova de que os valores lançados são exorbitantes ou não correspondem ao valor de mercado (TJ-ES., Apelação cível n. 0005955-14.2018.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 13-07-2021, data da publicação no DJES: 27-08-2021). No mesmo sentido: A apresentação de orçamento único ou, como na hipótese, dois orçamentos, não impede, por si só, a pretensão indenizatória (TJ-ES, Apelação cível n. 0001772-34.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no DJES: 07-05-2021).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130189075, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Assim, pautado no orçamento apresentado de oficina especializada, (fl. 54), deve o autor ser indenizado materialmente pelos danos provocados em sua motocicleta no valor demonstrado.

Com relação aos danos estéticos, ainda que eu compreenda a possibilidade de cumulação de ambos os danos – morais e estéticos (Súmula nº 387, STJ), não os observo no presente caso. Explico.

De acordo com as provas apresentadas nos autos, não restou evidenciado o dano estético. Isso porque, teve o apelado uma cicatriz no braço (fl. 59) e pequenas escoriações na pele que podem se regenerar com o tempo. Além disso, não foi realizado nenhum laudo pericial no curso do processo capaz de demonstrar o prejuízo longínquo.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

Para que o dano estético se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030219000285, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

O dano estético decorre de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170228836, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022).

Nesse diapasão, não faz jus o apelado à indenização por danos estéticos, posto que insuficiente o contexto probatório para demonstrar a aparência física dos danos estéticos sofridos.

Por outro giro, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, no tocante aos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora, merece reforma a r. sentença
a quo
.

No caso da indenização extrapatrimonial, quando advinda de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Já na indenização por danos patrimoniais, advindos de responsabilidade extracontratual, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso até a citação, momento em que passarão a incidir juros de mora pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e afastar a condenação ao pagamento dos danos estéticos.

De ofício, determino que o valor da indenização por danos morais seja acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Igualmente de ofício, determino que o valor da indenização por danos materiais seja corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso até a citação, momento em que passarão a incidir juros de mora pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante a nova feição sucumbencial,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 1/3 (um terço) para o apelado e 2/3 (dois terços) para o apelante, sem prejuízo da gratuidade da justiça deferida a ambos.

CONDENO
o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sem prejuízo da gratuidade da justiça deferida a ambos.

CONDENO
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, referente à exclusão da condenação do dano estético, sem prejuízo da gratuidade da justiça deferida a ambos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS. VALORES RAZOÁVEIS. TERMOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelas provas produzidas no processo, restou caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do apelante, uma vez que demonstradas a conduta ilícita culposa, os danos e o nexo de causalidade entre ambos. 2. Em relação aos danos morais, entendo que agiu com acerto o magistrado singular, tanto ao reconhecê-los, quanto ao quantificá-los. 3. O acidente que vitimou o apelado foi grave e o deixou com sequelas, tendo que passar por cirurgias e tratamentos, inclusive com a utilização de diversos medicamentos durante considerável período de tempo. 4. Esses fatos, a meu sentir, são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, sendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), também adequado para reparar os transtornos sofridos pelo apelado, bem como para sancionar o apelante pela conduta ilícita. 5. Aplico o mesmo raciocínio ao reconhecimento, pelo Juízo Primevo, da indenização pelos danos materiais, no montante de R$ 3.778,00 (três mil, setecentos e setenta e oito reais). Isso porque, a jurisprudência permite se basear em apenas um orçamento para demonstração do valor a ser reparado materialmente. 6. Assim, pautado no orçamento apresentado de oficina especializada, (fl. 54), deve o autor ser indenizado materialmente pelos danos provocados em sua motocicleta no valor demonstrado. 7. Com relação aos danos estéticos, ainda que eu compreenda a possibilidade de cumulação de ambos os danos – morais e estéticos (Súmula nº 387, STJ), não os observo no presente caso. 8. De acordo com as provas apresentadas nos autos, não restou evidenciado o dano estético. Isso porque, teve o apelado uma cicatriz no braço (fl. 59) e pequenas escoriações na pele que podem se regenerar com o tempo. Além disso, não foi realizado nenhum laudo pericial no curso do processo capaz de demonstrar o prejuízo longínquo. 9. Nesse diapasão, não faz jus o apelado à indenização por danos estéticos, posto que insuficiente o contexto probatório para demonstrar a aparência física dos danos estéticos sofridos. 10. Por outro giro, em se tratando de matéria cognoscível de ofício, no tocante aos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora, merece reforma a r. sentença
a quo
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.